Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-41.2024.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000231-41.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA - CPF: 019.459.001-13 (ADVOGADO), JUAREZ DOS SANTOS ROCHA - CPF: 038.380.651-82 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JEC DE CRISTO REI (IMPETRADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (LITISCONSORTES), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/2848-34 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA.

Tendo a parte comprovado sua hipossuficiência financeira, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, há que ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada.

Segurança concedida.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança em que se combate ato tido por ilegal do Juízo do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, onde a impetrante argui que a decisão que indeferiu benefício da gratuidade da justiça não foi correta.

Diz o impetrante, que é tem seu salário todo comprometido, pois, além de suas despesas pessoais, provê o sustento de mais 3 dependentes, sendo eles sua genitora, esposa e filhos, não podendo arcar com as despesas processuais, sem que comprometesse o sustento de sua família.

Em síntese é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024